Tribunal: TJES
Processo: 5034999-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034999-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LEILANE ROGERIO MERLO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034999-17.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A
RECORRIDA:
LEILANE ROGERIO MERLO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de empréstimo consignado e portabilidade, sendo contratos distintos. Afirma a parte autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e nega a portabilidade de crédito referente ao contrato que havia firmado. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos negócios jurídicos e determinar a restituição em dobro dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
1.2. A instituição financeira interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar existentes e válidas as contratações.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte ré que é necessária a audiência de instrução e julgamento, uma vez que não houve sua designação, em que pretendia o depoimento pessoal da parte autora. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. No caso do autos, não demonstra a parte ré a imprescindibilidade do depoimento pessoal, que, via de regra, somente se justifica para obtenção da denominada pena de confesso, sem contar que a informação pretendida (transação ou não por meio aplicativo de celular ou terminal de computador) é obtida por outros meios probantes (endereço IP - Internet Protocol), em que a instituição financeira, por seu dever de zelo, tem a obrigação na obtenção, por força da responsabilização objetiva prevista na legislação protetiva do consumidor. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.
4. Da preliminar de intervenção de terceiro. A parte recorrente argumenta que seria necessário chamamento de terceiro para compor a lide, o que é vedado pela Lei dos Juizados Especiais. Com efeito, ainda que se tratasse de responsabilidade solidária, o consumidor tem a faculdade de demandar apenas contra um deles, o qual, acaso condenado, poderá buscar o ressarcimento mediante ação regressiva, se for o caso. Logo, REJEITO a preliminar.
5. Do mérito. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) Entendo que não restou comprovada a existência de regularidade nas transações realizadas, pelo contrário, a existência de denunciação de crime perante a autoridade policial evidencia que a Autora foi vítima de fraude praticada pelas pessoas que instalaram o aplicativo maliciosa em seu aparelho celular. A Requerida possui mecanismos de identificar a localização da pessoa que realizou as mencionadas transferências utilizando o dispositivo da Autora, mas não apresentou a fim de que se pudesse identificar se foram realizadas por fraude ou se teriam sido realizadas pela Requerente.(...)”.
Nesse sentido, vê-se que, de fato, apesar de a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação de portabilidade, não restou demonstrada a validade, especialmente pela ausência do contrato original e a prova da quitação com a devida autorização da parte autora. Nota-se que a recorrente se limita a juntar termos eletrônicos sem qualquer confirmação posterior pela parte recorrida, que, como mencionado pelo Juízo de origem, poderia se dar por diversas formas. A insuficiência documental, como a ausência de documentos pessoais e comprovante de residência contemporâneo à contratação, documentos rotineiramente exigidos também levantam suspeitas quanto à veracidade. Dessa forma, evidente a conta fraudulenta.

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 10, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)